Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 E SEQUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. ADMISSÃO E INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no Código de Processo Civil em seus art. 133 e seguintes. Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compreendido como incidente processual, e não como processo incidental (autônomo).
2. Não há, na legislação vigente, a exigência de formalização em autos apartados, mas apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento.
3. No mesmo sentido, é a Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, em seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida nos autos da execução ou do cumprimento de sentença.
4. A análise do atendimento dos pressupostos legais que autorizam a instauração do incidente deve ser feita pelo juízo da origem, sob pena de supressão de instância.
5. Decisão reformada para admitir o processamento e análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.